Tribunal: TJDFT
Processo: 0709027-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709027-57.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA BEATRIZ SALES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto por ANA BEATRIZ DOS SANTOS contra a decisão ID origem 188470673, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo C/C Tutela de Urgência n. 0701849-03.2024.8.07.0018, movida em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, ora agravados. Na origem, o Juízo indeferiu o pedido da requerente para que fosse suspenso o ato que a considerou inapta no teste de aptidão física – TAF, garantida a sua convocação sub judice para as etapas subsequentes do concurso e reservada a vaga correspondente à sua classificação final, nos seguintes termos: Passo a apreciar o pedido de tutela provisória incidental. A tutela provisória de urgência somente poderá ser concedida se houver elementos mínimos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e, ainda, perigo de dano ou risco de ineficácia do provimento final, tudo nos termos do artigo 300, caput, do CPC. O controle judicial em relação a atos relacionados a concurso público se restringe a aspectos de legalidade. O mérito administrativo, como critérios de valoração da prova de aptidão física, não pode ser submetido a controle judicial, sob pena de violação dos princípios da separação de poderes. A parte autora foi eliminada da prova de esforço físico e, ao menos neste momento processual, nada indica que houve ilegalidade no ato administrativo que a excluiu do certame. Como mencionado, o Judiciário pode verificar apenas aspectos de legalidade, ou seja, se houve violação os critérios de aplicação da prova previstos no edital, que é a lei do concurso, ao qual a administração pública está submetida. Dessa forma, se não houve a observância do edital, violação da lei ou quebra do princípio da isonomia ou razoabilidade, será possível o controle de legalidade (caso em que não será controle de mérito, que é vedado ao Judiciário). A demonstração de eventual ilegalidade demanda dilação probatória. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário (Tema 485 de Repercussão Geral). Assim, não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas, apreciar critérios na formulação de questões objetivas, discursivas ou TAF, fazer o exame e corrigir provas ou reavaliar notas, salvo em casos de ilegalidade. Com efeito, aferida a legitimidade e legalidade da avaliação que norteou a inaptidão física da parte autora, que é presumida (os atos administrativos presumem-se verdadeiros e legítimos - tal presunção, embora relativa, somente pode ser desconstituída por provas), é vedado imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo e examinar a adequação dos testes físicos aplicados como etapa avaliativa integrante do certame, competindo-lhe simplesmente aferir se derivaram de previsão legal e do edital, se foram aplicados de conformidade com o normativamente exigido. Desse modo, a análise do judicial deve ser restrita ao controle de legalidade dos atos do concurso público. Ocorre que, na presente demanda, a parte autora discute os critérios relacionados à aplicação da prova física TAF, que não traduzem objetivamente ofensa ao edital do certame. Não se constata neste momento processual ofensa ao princípio da legalidade. A autora afirma que percorreu distância maior do que a aferida, contudo, não foi apresentado nenhum elemento de prova capaz de demonstrar a exata extensão da pista. Ademais, o vídeo juntado não demonstra exatamente o ponto de partida dos corredores e não há como aferir o momento da chegada e posição de chegada. Logo, não há demonstração, por ora, de que a candidata percorreu mais de 2.200 metros. A autora alega “inconsistências operacionais” no cronômetro, sem especificar o defeito apresentado pelo equipamento. Tampouco, há demonstração mínima de que o relógio posicionado na linha de chegada não tenha registrado o tempo de prova corretamente. Nesse caso, prevalece o fato de que a requerente cruzou a linha de chegada, que demarca o percurso de 2.200 metros, após a contagem de 12 minutos, com o que não atingiu a performance mínima exigida no Edital. No caso não há provas de que houve ausência de isonomia da aplicação da prova, tampouco que que a autora foi prejudicada. O vídeo juntado não demostra que a autora cumpriu a prova conforme o edital. Isto posto, não há elementos suficientes para evidenciar probabilidade no direito alegado, portanto, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. Nas razões recursais, a agravante afirma que se submeteu ao Concurso Público para o provimento de vagas do curso de formação de Praças no quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, conforme o Edital de Abertura n. 4/2023. Relata que obteve êxito nas etapas das provas objetiva e discursiva e que foi convocada para o TAF, em que foi considerada inapta, pois não atingiu a performance mínima na prova de corrida (2.200 metros em 12 minutos), tendo cumprido apenas 2.100 (dois mil e cem) metros no tempo previsto. Conta que, inicialmente, o Edital do certame previu a distância de 2.100 (dois mil e cem) metros no período de 12 (doze) minutos, tendo sido posteriormente retificado para 2.200 (dois mil e duzentos) metros. Argumenta que, quando foi posicionada na pista de corrida, [...] todas as outras concorrentes já estavam em posições mais vantajosas, resultando em um prejuízo para a candidata e desrespeitando o princípio da isonomia, que busca proporcionar oportunidades iguais a todos os participantes. Consequentemente, a candidata foi obrigada a percorrer uma distância maior do que as concorrentes que estavam na linha de partida. Além disso, o grande número de candidatas por bateria também afetou o desempenho da requerente na prova de corrida, limitando sua capacidade de demonstrar todo seu potencial devido a condições externas e arbitrárias impostas pela organização do teste. Afirma que o vídeo oficial do TAF não possui som, está “cortado” e não abrange todo o perímetro da corrida, de modo que não permite avaliação precisa da prova. Aduz que os avaliadores não sinalizaram o término da prova, o que causou-lhe prejuízos, que houve erro operacional no cronômetro e erro na contagem da metragem percorrida. Argumenta que a resposta fornecida pela Banca Examinadora foi genérica e não atentou às especificidades de seu recurso administrativo, o que viola o princípio da motivação. Defende a aplicação da proporcionalidade e da razoabilidade para que seja relevada a diferença mínima entre a metragem cumprida e a distância prevista no Edital. Sustenta que a intervenção do Poder Judiciário no presente caso não viola o Tema n. 485 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF, haja vista as ilegalidades praticadas no certame. Ressalta que, na verdade, percorreu distância superior a 2.200 (dois mil e duzentos) metros, consoante demonstra o laudo topográfico da pista de corrida. Nesse aspecto, alega que [...] o resultado obtido a partir de cinco voltas completas de 410,21 metros, acrescido de uma volta adicional de 205,105 metros na primeira raia, ultrapassa significativamente a marca mínima estipulada no edital, que é de 2.200 metros. Essa superação é decorrente da distância total percorrida pela candidata ao completar a prova na primeira raia, totalizando 2.256,155 metros (calculados como 410,21 metros multiplicados por 5, somados a 205,105 metros). Estima-se que a requerente tenha percorrido aproximadamente 2.241,155 metros a partir da posição em que se encontrava ao final da prova. Pontua que uma pista de 400 (quatrocentos) metros é medida de acordo com a raia número 1 (um), a qual possui o percurso mais curto, de forma que as outras raias possuem percurso nitidamente maior. Assim, se a raia 1 (um) da pista efetivamente utilizada possui percurso superior a 400 (quatrocentos) metros, é evidente que cumpriu as exigências do Edital. Conta que a prova foi realizada na Universidade Católica de Brasília, Campus Taguatinga, cuja pista de corrida não é oficial. Diz que o Edital não previu o número de voltas na pista, contudo, a Banca Organizadora, ao estabelecer que as candidatas do sexo feminino deveriam completar 6 (seis) voltas inteiras (exceto a primeira) na pista, afirmou de forma categórica que cada volta corresponde a 400 (quatrocentos) metros, sendo a primeira de 200 (duzentos) metros. Acrescenta que: [...] a compensação de distância realizada pela organização da prova para equilibrar essa diferença entre o comprimento da pista relativo a cada raia foi insuficiente, correspondendo a apenas 10 metros, o que equivale a aproximadamente 0,05% do necessário para cumprir o edital em relação à dimensão do percurso, que era de 2.200 metros, não de 5,5 voltas. Frisa que o laudo topográfico elaborado por perito judicial em processo diverso indica que a pista de corrida em questão possui dimensões distintas do Edital. Afirma que o perigo da demora reside no prosseguimento do certame sem a sua participação e aduz que o exame psicotécnico já ocorreu em 3/3/2024, o que revela risco ao resultado útil do processo, pois a situação pode se tornar irreversível. Assim, a agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja suspenso o ato que a considerou inapta, que seja convocada para as demais etapas do concurso, ainda que na condição de sub judice, bem como que seja determinada a reserva de sua vaga de acordo com a classificação final, até o trânsito em julgado da demanda, sob pena de multa, ou, subsidiariamente, que lhe seja garantido o direito de realizar novamente o TAF, nas condições originalmente previstas (2.100 metros em 12 minutos) e em pista adequada; b) que seja determinada à Banca Organizadora a juntada dos vídeos completos da prova, sem cortes e com áudios, além das gravações realizadas em todos os demais ângulos; c) o provimento do recurso, com a confirmação da providência requerida em sede liminar. Preparo não recolhido, em virtude da gratuidade da justiça concedida na decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, observo que os documentos IDs 56633626, 56633627 e 56633628 (Laudo Topográfico e Cadastro de Pistas de Atletismo) anexados a este Agravo não foram submetidos à apreciação do Juízo de origem por ocasião da análise da liminar e não se enquadram no conceito de “documento novo” previsto no art. 435 do Código de Processo Civil – CPC, porquanto poderiam ter sido produzidos e anexados aos autos de 1o Grau à época do protocolo da petição inicial. Incabível, pois, a sua análise e consideração nessa sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO o recurso no tocante aos documentos IDs 56633626, 56633627 e 56633628. Outrossim, quanto ao pedido de determinação de juntada de vídeos ao agravado Instituto AOCP, destaco que tal matéria não foi decidida no pronunciamento recorrido, e nem mesmo foi submetido à apreciação do Juízo de origem em caráter liminar. Essa circunstância revela falta de correlação entre as razões recursais e o conteúdo da decisão e, consequentemente, violação à dialeticidade. Diante disso, NÃO CONHEÇO o recurso no que concerne ao pedido de determinação de juntada de vídeos pelo agravado Instituto AOCP, com respaldo no art. 932, inciso III, do CPC. Quanto ao mais, porque presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Cumpre-me, então, analisar a providência requerida em caráter liminar. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à caracterização de irregularidades praticadas na prova de corrida da agravante em relação às previsões editalícias. Conforme se extrai do princípio constitucional do concurso público (art. 37, inciso II, Constituição Federal – CF) e do art. 4o da Lei Distrital n. 4.949/2012, destaco que, como se sabe, o edital é a lei do certame e vincula o órgão ou entidade interessada, a pessoa jurídica contratada para sua realização e o candidato inscrito. Saliente-se que o excelso STF, ao julgar o RE n. 632.853/CE, sob o rito da repercussão geral (Tema n. 485), definiu não competir ao Poder Judiciário “substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. A partir desse entendimento, extrai-se que o exame a ser realizado pelo Poder Judiciário cinge-se à legalidade e constitucionalidade das previsões editalícias e à adequação dos atos praticados pela Banca Examinadora em relação às normas do edital. Em consulta ao sítio eletrônico do agravado Instituto AOCP, verifiquei que, no Edital n. 4/2023-DGP/PMDF[1], de 23/1/2023, que tornou pública a abertura de inscrições no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC para provimento de vagas existentes, foram previstas as seguintes regras para o TAF: 13. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 13.1 O Teste de Aptidão Física será realizado para todos os cargos. 13.1.1 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 9.4 e 12.3, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 13.2 O Teste de Aptidão Física é de caráter eliminatório, sendo o candidato considerado apto ou inapto. 13.2.1 Será considerado APTO no Teste de Aptidão Física o candidato que atingir a performance mínima em todos os testes, conforme critérios descritos neste Edital. 13.2.2 O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos testes desta avaliação será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso. [...] 13.7 Teste de Corrida de 12 minutos (ambos os sexos) 13.7.1 O teste de corrida terá a duração de 12 (doze) minutos e será realizado em pista de atletismo em condições adequadas para prática de corrida. 13.7.2 O candidato não poderá se ausentar, ou sair da área delimitada, da pista de corrida durante o tempo de execução do seu teste. 13.7.3 O candidato não poderá receber qualquer tipo de ajuda física. 13.7.4 Não será permitida ao candidato uma segunda tentativa. 13.7.5 Para os homens, a performance mínima a ser atingida é de 2.600 m (dois mil e seiscentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.100 m (dois mil e cem metros) percorridos em 12 (doze) minutos. 13.7.7 Será considerado inapto no teste de corrida de 12 minutos o candidato que não obtiver a performance mínima estabelecida nos subitens 13.7.5 (sexo masculino) e 13.7.6 (sexo feminino). (Grifou-se) Posteriormente, o item 13.7.6 do referido Edital n. 4 foi retificado pelo Edital n. 8 de 10/2/2023[2], que passou a ter a seguinte redação: 13.7.6 Para as mulheres, a performance mínima a ser atingida é de 2.200 m (dois mil e duzentos metros) percorridos em 12 (doze) minutos. Pois bem, quanto à resposta ao recurso administrativo da agravante (ID origem 188417924), não identifiquei, em princípio, violação ao princípio da motivação, haja vista a exposição das razões para a inaptidão da candidata, qual seja, o não cumprimento do percurso total no tempo previsto no Edital. No que concerne às alegações de que: 1) os cronômetros utilizados na prova de corrida apresentaram problemas operacionais; 2) houve desorganização na largada apta a prejudicar o desempenho da agravante; 3) não foi correta a distância de compensação calculada para posicionamento das candidatas no momento da largada; 4) a agravante percorreu distância superior à previsão do Edital, pois as dimensões da pista eram superiores, destaco que a documentação anexada pela agravante, inclusive o vídeo cujo link foi indicado na origem, não é capaz de comprová-las de plano. Tampouco localizei, nesta etapa processual de análise preliminar, prova cabal de que a agravante cumpriu o percurso de acordo com o tempo previsto no Edital. E, como se sabe, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova idônea. Trata-se, pois, de discussão que demanda a oportunização do contraditório e da dilação probatória, a ser solucionada mediante cognição exauriente no feito de origem. Diante disso, à míngua de provas da ocorrência de ilegalidade ou de violação ao Edital, ao menos em sede de cognição sumária, não é possível aferir a probabilidade do direito da agravante à permanência nas etapas subsequentes do certame. Nesse sentido, confira-se entendimento já adotado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL. REPROVAÇÃO EM EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. TESTE DE CORRIDA. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CUMPRIMENTO DO EDITAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O edital de concurso público é ato normativo elaborado pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do certame, que vincula a própria Administração e os candidatos inscritos. 3. Ao Poder Judiciário não cabe se imiscuir no mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora. 3.1. É lícito promover o controle de legalidade, sem emitir juízo de valor sobre as avaliações realizadas, quando houver provas capazes de ilidir a veracidade e a legitimidade do ato administrativo emanado da banca do concurso. 4. Em análise sumária, não há como ser considerado ilícito ou abusivo o resultado do teste de corrida para fins de comprovação da aptidão física do candidato, porquanto não foi demonstrada qualquer ilegalidade, vício ou quebra de isonomia nos atos da banca examinadora. O agravante tampouco comprovou ter atingido a performance mínima exigida no edital do concurso público no que se refere à prova de teste físico. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1734895, 07182697420238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Para além disso, destaco que os argumentos da agravante referentes à aplicação da proporcionalidade e da razoabilidade para aceitação de seu percurso com 100 (cem) metros a menos da previsão editalícia não podem ser acolhidos, porquanto representam violação do princípio da isonomia. Ademais, quanto ao perigo da demora, ressalto que, das etapas posteriores ao TAF (avaliação médica e odontológica, avaliação psicológica e sindicância da vida pregressa e investigação social[3]), as avaliações médica, odontológica e psicológica já ocorreram, inclusive, antes da interposição do presente recurso, em 26/2/2024[4] e 3/3/2024[5]. Assim, entendo que não há risco de perecimento do direito da agravante, uma vez que, em caso da procedência do feito de origem, pode haver a determinação de sua submissão às etapas subsequentes do certame. Quanto ao pedido subsidiário de submissão à nova prova de corrida, aplicando-se a exigência inicial de 2.100 (dois mil e cem) metros em 12 (doze) minutos, tampouco vislumbro a probabilidade do direito da agravante. É que não houve irregularidade ou vício na retificação operada no Edital n. 4/2023 pelo Edital n. 8/2023, que tornou pública a alteração do percurso para a prova de corrida do TAF, inclusive em data anterior ao período de inscrições (14/2/2023 a 10/4/2023[6]). Assim, por não estarem presentes cumulativamente os requisitos do art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 8 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://arquivos-site.institutoaocp.org.br/publicacoes/edital-abertura-04-2023.pdf. Acesso em: 8 mar. 2024. [2] Disponível em: https://arquivos-site.institutoaocp.org.br/publicacoes/edital-08-2023-retifica-edital-04-cfp.pdf. Acesso em: 8 mar. 2024. [3] Conforme item 9, tabela 9 do Edital n. 04/2023-DGP/PMDF (Disponível em: https://arquivos-site.institutoaocp.org.br/publicacoes/edital-abertura-04-2023.pdf. Acesso em: 8 mar. 2024.) [4] Conforme Edital n. 21/2024-DGP/PMDF (Disponível em: https://arquivos-site.institutoaocp.org.br/publicacoes/e8b4c176-1d84-4817-b2bf-1213485bf8b9.pdf. Acesso em: 8 mar. 2024). [5] Conforme Edital n. 22/2024-DGP/PMDF (Disponível em: https://arquivos-site.institutoaocp.org.br/publicacoes/a42846cf-af88-4a7a-bfbc-0532b78dc46f.pdf. Acesso em: 8 mar. 2024). [6] Conforme Anexo III – Cronograma do Edital n. 8/2023-DGP/PMDF (Disponível em: https://arquivos-site.institutoaocp.org.br/publicacoes/edital-08-2023-retifica-edital-04-cfp.pdf. Acesso em: 8 mar. 2024).